Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702554-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Casa Mundial - Administração de Imóveis Ltda Embargado: Thiago Pereira Perpetuo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Casa Mundial - Administração de Imóveis Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 72811353). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator